Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0708645-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERLON DE MELO PENNA RECORRIDAS: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, DF PLAZA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO INVÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. RETROAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. ABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Citação defeituosa significa prejuízo ao direito de defesa do réu, impossibilitando-o ou dificultando-o, e inquina o processo de mácula absoluta, insanável, intransponível, transrescisória. Tal vício pode ser alegado em qualquer tempo. 1.1. No caso, não há como se considerar válida citação realizada em prédio diverso do executado se constatado que o AR foi assinado por engano por porteiro do condomínio edilício. 2. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a não citação; mas a marcha processual deve retroagir a fim de abrir prazo ao agravante para pagamento voluntário da obrigação nos termos do art. 827, §1o do CPC; e só poderão incidir medidas constritivas no patrimônio do agravante (como a deferida na decisão agravada) após o decurso do prazo para pagamento voluntário. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que, para que haja comparecimento espontâneo, através da procuração juntada pelo advogado, nos autos de qualquer processo, necessário se faz a inclusão de poderes específicos, qual seja, receber citação, o que não ocorreu no caso concreto, devendo ser acolhido o pedido de nulidade citatória. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as intimações sejam emitidas, exclusivamente, em nome dos advogados José Antônio Cordeiro Medeiros, OAB/GO 11.049, e Luciane Mário, OAB/GO 14.617 (ID 67180518). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.379.396/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial adesivo não deveria prosseguir, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado indicado no ID 67180518. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025